Tribunal: TJMT
Processo: 1037179-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037179-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (APELADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – NÃO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO QUE ABRANGEU TODA A CDA EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS”, subentende-se que estão inclusos todos os débitos e custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao Ente Público em relação ao débito exequendo.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais na
execução fiscal n. 1037179-10.2021.8.11.0041
, ajuizada contra Cerenge Engenharia Ltda., que, em sede de embargos de declaração, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que os documentos colacionados aos autos
“comprovam a adesão ao REFIS e a consequente quitação da CDA exequenda
”
(Id. 196424398).

Inconformado, o apelante

alega que ocorreu o pagamento apenas de um fato gerador da CDA n° 2021433875
.

Aduz que
“a Certidão de Dívida Ativa era composta por três fatos geradores datados de 11/2020, 12/2020 e 01/2021, cujos valores originais perfazem o montante de R$ 19.482,57, R$ 10.282,18 e R$ 17.730,31 respectivamente”.

Alega que
“a devedora pagou a parcela referente ao fato gerador datado de 11/2020, uma vez que o valor constante no Documento de Arrecadação equivalia ao quantum de R$ 19.482,57 que atualizado na época do pagamento correspondia ao numerário de R$ 23.161,31”
(Id.
196424405
).

Requer

a reforma da sentença recorrida
.

Preparo isento (Id. 196439669).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em litigância de má fé e em honorários em grau de recurso (Id. 196424406).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais na
execução fiscal n. 1037179-10.2021.8.11.0041
, ajuizada contra Cerenge Engenharia Ltda., que, em sede de embargos de declaração, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que os documentos colacionados aos autos
“comprovam a adesão ao REFIS e a consequente quitação da CDA exequenda”
(Id. 196424398).

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu (Id.
196424398
):

“(...) Compulsando os autos, verifico que no “Termo de Confissão de Parcelamento de débito”, registra que a CDA que fez parte do termo é a CDA executada nestes autos, bem como o valor para quitação com aplicação de benefício comporta exatamente aquele pago pela parte executada.

Pois bem.

Estando comprovado o pagamento do débito fiscal, é imperioso reconhecer a extinção do crédito tributários apoiado na CDA executada, nos termos do art. 156, I do CTN.

Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade, e declaro quitado o crédito representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, do CPC-2015.

Custas a cargo da parte executada. Sem condenação em verba honorária”.

Os autos foram ajuizados objetivando a cobrança da CDA n°
2021433875
, cujo fato gerador consiste na falta de recolhimento de ICMS de 11/2020, 12/2020 e 01/2021, totalizando o valor de R$ 47.495,06 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos).

O juízo
a quo
extinguiu o feito por entender que
“no “Termo de Confissão de Parcelamento de débito”, registra que a CDA que fez parte do termo é a CDA executada nestes autos, bem como o valor para quitação com aplicação de benefício comporta exatamente aquele pago pela parte executada
”
(Id.
196424398
).

O apelante aduz que ocorreu pagamento apenas de um fato gerador, visto que
“
a devedora pagou a parcela referente ao fato gerador datado de 11/2020, uma vez que o valor constante no Documento de Arrecadação equivalia ao quantum de R$ 19.482,57 que atualizado na época do pagamento correspondia ao numerário de R$ 23.161,31”
(Id. 196424405).

Já o apelado comprovou, através do Id. 196424408, que o termo de confissão de parcelamento de débitos abrangeu toda a CDA n° 2021433875 e que em razão do benefício obtido, o valor total para quitação foi de R$ 23.161,30 (vinte e três mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos), mais o FUNJUS.

Pois bem.

Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Isto posto, conforme fundamentado pelo apelado, é objeto da lide executiva uma CDA com três infrações que somam a quantia de
R$ 47.495,06 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), exatamente o valor negociado no termo de confissão e parcelamento.

É sabido que o REFIS foi instituído para que os contribuintes com débitos em atraso possam regularizar sua situação fiscal mediante pagamento com desconto em juros e multas, e que, quando da sua adesão, o Ente Público engloba todo o débito constante na CDA, o que inclui valor principal, juros, multas e demais encargos, como é o caso do FUNJUS.

Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos do próprio Decreto n° 905/2021, subentende-se que a CDA foi totalmente satisfeita.

Pensar em contrário seria dizer que a autoridade fiscal procedeu à autorização do REFIS em dissonância com o regramento do Decreto n° 905/2021, que exige a concomitância do pagamento total de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo verbas, como ditas pelo apelante, que não estão quitadas (fato gerador 12/2020 e 01/2021), seria impor ao executado a condenação em duplicidade.

No caso, na hipótese de eventual equívoco do setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação das verbas na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento.

É fato que após a quitação do parcelamento a execução fiscal será extinta, conforme artigo 156, I, da Lei 5.172/1966 e item “d” do termo de confissão de parcelamento de débito (Id. 196424408):

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;”

“d) Enquanto o parcelamento estiver sendo regularmente cumprido, o respectivo executivo fiscal permanecerá com o seu andamento suspenso, e que a baixa da CDA acima e a
extinção respectiva execução judicial somente serão promovidas após a quitação integral do saldo devedor ora confessado e parcelado
, assim como dos fatos geradores eventualmente não incluídos neste parcelamento;”

É o entendimento desse e. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. 3. Recurso desprovido”. (N.U 0000935-21.2008.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024